Tribunal: TJES
Processo: 5002077-30.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002077-30.2021.8.08.0011

APELANTE: EUNICE SANTANA SPEROTTO

APELADOS: ERIDES ELIAS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEIS IRREGULARES. ESCRITURA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.

1. O direito de propriedade e o direito de posse são autônomos, sendo inegável que ambos possuem suas próprias expressões econômicas. Inclusive, nesse sentido, já decidiu o STJ.

2. E, uma vez demonstrada a posse do imóvel pelas partes, como consignado na sentença da ação de divórcio e partilha de bens (ID 1518205), resta evidente o interesse de agir da autora. Jurisprudência.

3. No mais, deve-se apontar que os pedidos apresentados na inicial não se resumem a alienação judicial do imóvel, tendo a parte autora requerido que o apelado manifeste seu interesse quanto a adjudicação da sua quota parte no bem e para que fosse arbitrado alugueis dos imóveis que estão exclusivamente na posse do requerido, com a condenação do mesmo em perdas e danos dos frutos que recebeu e não repassou a autora – o que demonstra outros interesses da requerente aptos a sustentar a ação.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em ______ de _________________ de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002077-30.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EUNICE SANTANA SPEROTTO ELIAS
APELADO: ERIDES ELIAS FILHO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002077-30.2021.8.08.0011

APELANTE: EUNICE SANTANA SPEROTTO

APELADOS: ERIDES ELIAS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
EUNICE SANTANA SPEROTTO,

contra a r. sentença ID 1518212, proferida pelo MM. juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemitim/ES, que, nos autos da Ação Ordinária de Extinção de Condomínio de Bens Imóveis, movida em face de
ERIDES ELIAS FILHO,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 82, §2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, a existência do interesse de agir, posto que os imóveis objeto do condomínio, ainda que irregulares (sem registro em Cartório de Imóveis), possuem expressão econômica e integram o patrimônio das partes. Ante o exposto, requer a anulação da sentença para que o feito retorne a tramitar regularmente.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização processual.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002077-30.2021.8.08.0011

APELANTE: EUNICE SANTANA SPEROTTO

APELADOS: ERIDES ELIAS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
EUNICE SANTANA SPEROTTO,

contra a r. sentença ID 1518212, proferida pelo MM. juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemitim/ES, que, nos autos da Ação Ordinária de Extinção de Condomínio de Bens Imóveis, movida em face de
ERIDES ELIAS FILHO,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 82, §2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, a existência do interesse de agir, posto que os imóveis objeto do condomínio, ainda que irregulares (sem registro em Cartório de Imóveis), possuem expressão econômica e integram o patrimônio das partes. Ante o exposto, requer a anulação da sentença para que o feito retorne a tramitar regularmente.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em breve síntese, trata-se, na origem, de ação de extinção de condomínio de bens imóveis na qual a apelante narra que, em 16 de dezembro de 2019, teve decretado, por sentença, seu divórcio com o requerido – ora apelado – sendo partilhado entre as partes um imóvel residencial localizado no Distrito de Gruta, Cachoeiro de Itapemirim – ES, com valor estimado em R$300.000,00 (trezentos mil reais) e uma acessão (quitinete) construída sobre o imóvel situado na rua Francisco Pim, nº 05, Bairro São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim – ES, com valor estimado em R$10.000,00 (dez mil reais).

Informa que, no entanto, o apelado cria embaraços para a alienação dos bens e consequente partilha dos valores financeiros, permanecendo na casa sem arcar com qualquer ônus (aluguel).

Ante o exposto, buscou a autora a tutela jurisdicional para iniciar a partilha dos bens descritos, seja pela aquisição da sua cota parte pelo apelado ou pela alienação judicial dos bens e consequente divisão dos valores auferidos. Pleiteia, ainda, o arbitramento de alugueis pelos imóveis que estão em posse exclusiva do requerido, além da condenação em perdas e danos de frutos não repassados a requerente.

Sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, considerando ausente o interesse de agir, posto que “
tratando-se de ação de extinção de condomínio de imóvel, a única forma comprovar o domínio da coisa é mediante a apresentação do documento de registro do bem, pois a ausência de transcrição do título translativo na respectiva matrícula inviabiliza a transferência da propriedade
”.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que as partes possuem incontestável posse sobre os imóveis, como consagrado na sentença de divórcio e partilha de bens, e, ainda que os bens imóveis não estejam regularmente registrados em cartório, a posse possui expressão econômica, devendo ser realizada a partilha. Ressalta, ainda, que a ação conta com outros pedidos além da alienação judicial dos imóveis.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.322, do Código Civil:

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudica-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitoria mais valiosa, e, não as havendo, o de quinhão maior.

Assim, indubitável que a lei permite ao coproprietário “
a qualquer tempo pretender a extinção do condomínio, com a consequente alienação do bem havido em copropriedade, caso o bem seja indivisível e os consortes não concordarem em adjudica-la a um só, indenizando os outros
” (NERY JUNIO, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 12 ed. Editora RT, 2017).

O cerne da questão, no entanto, é se é necessário que o imóvel tenha registro para que se proceda a partilha. E, com todo respeito ao Juízo
a quo
, discordo do posicionamento por ele adotado. Explico.

O direito de propriedade e o direito de posse são autônomos, sendo inegável que ambos possuem suas próprias expressões econômicas. Inclusive, nesse sentido, já decidiu o STJ
[1]
.

E, uma vez demonstrada a posse do imóvel pelas partes, como consignado na sentença da ação de divórcio e partilha de bens (ID 1518205), resta evidente o interesse de agir da autora.

Nesse sentido, destaco os recentes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DA RÉ – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL QUE COMPROVA O DIREITO DAS PARTES SOBRE O IMÓVEL – DESNECESSÁRIO O REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO
– DIREITO AO RECEBIMENTO DE ALUGUEL FOI RECONHECIDO PELA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – RÉ QUE PERMANECEU NO IMÓVEL – EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO – ALIENAÇÃO DO BEM EM HASTA PÚBLICA APÓS AVALIAÇÃO – ALUGUEL DEVIDO PELO USO DA COISA COMUM – VALOR A SER FIXADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (TJ-SP – AC: 1002720-65.2020.8.26.0019 SP, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 28/10/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021).

Extinção de Condomínio – Alienação de coisa comum – Direitos pessoais sobre o imóvel –
Possibilidade de alienação dos direitos sobre o imóvel, com a consequente sub-rogação do arrematante nos direitos do adquirente – A ausência de registro do bem não é impeditivo à extinção do condomínio
– entendimento deste E. Tribunal – Escritura Pública de Compra e Venda – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP – AC: 1014440-02.2015.8.026.0020, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 24/03/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DIVISÃO C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL IRREGULAR. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. DESNECESSIDADE
. SENTENÇA CASSADA.
1 – Buscando o Autor/Apelante a extinção do condomínio, estabelecido em decisão judicial, com alienação judicial dos direitos possessórios sobre o bem, revela-se esta ação útil e necessária aos fins por ele colimados. [...] 3 – O fato de tratar-se de imóvel irregular e, assim, não possuir matrícula em Cartório, não impede a partilha do produto arrecadado com alienação dos direitos de posse, tendo em vista a evidente expressão econômica que possui. Apelação Cível provida
. (TJ-DF 0703188-09.2019.8.07.0006, Relator: Angelo Passareli, Data de Julgamento: 09/10/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/10/2019).

PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL IRREGULAR. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÔNUS. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À LIDE.
I – Os arts. 319 e 320, CPC, estabelecem os requisitos para a petição inicial, dentre os quais encontra-se a instrução com documentos essenciais à lide. II – Tratando-se de imóvel irregular, sem escritura, para o recebimento da inicial em ação de extinção de condomínio estabelecido em partilha decorrente de divórcio, é suficiente a juntada do termo de cessão de uso e do comprovante da decisão judicial que homologou a partilha. III -

Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime. (TJ-DF 0710187-12.2018.8.07.0006, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, Data de Julgamento: 31/07/2019,

7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/08/2019).

No mais, deve-se apontar que os pedidos apresentados na inicial não se resumem a alienação judicial do imóvel, tendo a parte autora requerido que o apelado manifeste seu interesse quanto a adjudicação da sua quota parte no bem e para que fosse arbitrado alugueis dos imóveis que estão exclusivamente na posse do requerido, com a condenação do mesmo em perdas e danos dos frutos que recebeu e não repassou a autora – o que demonstra outros interesses da requerente aptos a sustentar a ação.

Assim, existindo interesse de agir da autora na demanda, incorreta a extinção do feito com base no art. 485, VI, CPC.

Por todo o exposto, na forma das razões acima delineadas,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

[1]

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/28092020-Terceira-Turma-admite-possibilidade-de-partilha-de-imovel-irregular-em-acao-de-divorcio.aspx

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002077-30.2021.8.08.0011

APELANTE: EUNICE SANTANA SPEROTTO

APELADOS: ERIDES ELIAS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEIS IRREGULARES. ESCRITURA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.

1. O direito de propriedade e o direito de posse são autônomos, sendo inegável que ambos possuem suas próprias expressões econômicas. Inclusive, nesse sentido, já decidiu o STJ.

2. E, uma vez demonstrada a posse do imóvel pelas partes, como consignado na sentença da ação de divórcio e partilha de bens (ID 1518205), resta evidente o interesse de agir da autora. Jurisprudência.

3. No mais, deve-se apontar que os pedidos apresentados na inicial não se resumem a alienação judicial do imóvel, tendo a parte autora requerido que o apelado manifeste seu interesse quanto a adjudicação da sua quota parte no bem e para que fosse arbitrado alugueis dos imóveis que estão exclusivamente na posse do requerido, com a condenação do mesmo em perdas e danos dos frutos que recebeu e não repassou a autora – o que demonstra outros interesses da requerente aptos a sustentar a ação.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em 01 de abril de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR